Tribunal: TJMT
Processo: 1019526-13.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019526-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALINA DE SANTANA - CPF: 411.481.261-04 (RECORRIDO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRENTE), PREVILA-FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIAL SOCIAL SERVIDORES VILA BELA SS. TRINDADE - CNPJ: 10.630.626/0001-35 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PREENCHIDOS. PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE. DIREITO SUBJETIVO. PAGAMENTO RETROATIVO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por município contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu à servidora municipal o direito ao recebimento de abono de permanência referente ao período de um ano, onze meses e um dia, no valor de R$ 6.412,39, com atualização pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, em razão da permanência em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou o Regimento Interno ao julgar unipessoalmente a matéria; (ii) estabelecer se é devido o abono de permanência, de forma retroativa, à servidora que permaneceu em atividade após implementar os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é legítimo quando a matéria estiver pacificada em jurisprudência consolidada, conforme Súmula nº 01 das Turmas Recursais do TJMT, compatível com o microssistema dos Juizados Especiais e admitido pelo STJ.

O art. 40, § 19, da Constituição Federal e o art. 12, § 6º, da Lei Municipal nº 688/2005 asseguram ao servidor que, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade, o direito ao abono equivalente à contribuição previdenciária até a aposentadoria compulsória.

A jurisprudência do STF (ARE 1058688 AgR) e do TJMT é firme no sentido de que o abono de permanência é direito subjetivo, de pagamento obrigatório, devido desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria e sem necessidade de prévio requerimento administrativo.

A prova documental evidencia que a servidora permaneceu em atividade no período reclamado, não havendo pagamento após a aposentadoria, mas apenas cobrança de valores retroativos referentes ao tempo em que esteve ativa.

Ausentes elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, mantém-se integralmente o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático é legítimo quando fundado em jurisprudência pacificada, conforme autorizado pelas Turmas Recursais do TJMT.

O servidor que permanece em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária faz jus ao abono de permanência, devido desde a implementação das condições, independentemente de requerimento administrativo.

O pagamento retroativo do abono é obrigatório quando comprovada a permanência em atividade no período reclamado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 688/2005, art. 12, § 6º; CPC, arts. 46 da Lei nº 9.099/95 e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 09/10/2019; STJ, entendimento sobre aplicação subsidiária do CPC nos Juizados Especiais; TJMT, N.U 1018793-52.2021.8.11.0001, 25/09/2023; TJMT, N.U 1073143-19.2023.8.11.0001, 22/07/2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 267239785) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo, em face da sentença, o reconhecimento do direito da Reclamante ao recebimento de abono permanência referente ao período de um (01) ano, onze (11) meses e um (01) dia, totalizando R$ 6.412,39 (seis mil, quatrocentos e doze reais e trinta e nove centavos), com atualização pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

A decisão monocrática entendeu que restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 40, § 19, da Constituição Federal e no art. 12, § 6º,
da Lei Municipal nº 688/2005
, sendo o benefício devido de forma vinculada e independentemente de requerimento administrativo, desde o momento em que a servidora opta por permanecer em atividade após implementar os requisitos para aposentadoria voluntária.

Em suas razões, a Reclamada sustenta nulidade da decisão monocrática por suposta ampliação inconstitucional das hipóteses de julgamento unipessoal previstas no Regimento Interno das Turmas Recursais, bem como a inexistência de valores devidos após 01/06/2022, data de aposentadoria da Reclamante. Defende que a legislação municipal condiciona o pagamento do abono permanência à permanência em atividade e que, cessado o vínculo,
não haveria valores retroativos
a serem pagos.

A Reclamante, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que o abono é devido até a efetiva inativação e que a ausência de pagamento durante o período em que permaneceu ativa enseja a obrigação de quitação retroativa. Invoca jurisprudência do STF (ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 09/10/2019) e do TJMT no sentido de que o abono permanência constitui direito subjetivo do servidor que permanece em atividade após o implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da decisão monocrática, não assiste razão à Reclamada.

O julgamento unipessoal encontra respaldo na Súmula nº 01 das Turmas Recursais do TJMT, que autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência consolidada, hipótese presente nos autos. A compatibilidade dessa técnica de julgamento com o microssistema dos Juizados Especiais já foi reconhecida pelo STJ, que admite aplicação subsidiária do CPC apenas de forma harmoniosa com a legislação especial.

No mérito, a controvérsia cinge-se à existência do direito ao pagamento do abono permanência pelo período em que a Reclamante, já habilitada à aposentadoria voluntária, optou por permanecer em atividade até 01/06/2022.

O art. 40, § 19, da Constituição Federal e o art. 12, § 6º, da Lei Municipal nº 688/2005 são claros ao assegurar o benefício equivalente à contribuição previdenciária ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opte por permanecer em atividade até atingir a aposentadoria compulsória. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o benefício é devido de forma obrigatória, independe de requerimento expresso e deve ser pago durante todo o período de permanência no cargo (ARE 1058688 AgR).

A prova constante dos autos demonstra que a Reclamante permaneceu
em atividade por um (01) ano, onze (11) meses e um (01) dia além do tempo mínimo (id. 263837776)
, sem que lhe fosse pago o abono correspondente, fato comprovado por holerites e pela Portaria nº 283/2022.

O marco final de 01/06/2022 já foi observado nos cálculos, não havendo pagamento após a aposentadoria, mas sim cobrança de valores retroativos devidos enquanto a servidora estava ativa.

Assim, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, em conformidade com precedentes desta Turma Recursal e com a orientação do TJMT em casos análogos, reconhecendo o caráter vinculante e indenizatório do abono permanência.

Diante disso, não há elementos novos ou fundamentos relevantes no agravo interno capazes de modificar o entendimento firmado.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROFESSORA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR N.º 202/2004. ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO DO STF. VERBAS DEVIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrente, a responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência é da entidade da qual a servidora está vinculada na ocasião em que passou a fazer jus ao recebimento, portanto, é de competência do Estado gerir os pagamentos dos benefícios previdenciários, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2. Trata-se de Ação de Cobrança de Abono Permanência ajuizada pela Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, almejando o recebimento do abono de permanência pelo tempo de serviço que não foi percebido correspondente ao período de 03/2020 a 05/2022.

3. O Estado Recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais sob o argumento de que há necessidade prévio requerimento administrativo para o pagamento do abono de permanência previsto na LC nº 202/2004.

4. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar, in verbis:

Art. 3º O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal. (g.n)

5. Em que pese à alegação recursal de que há necessidade de prévio requerimento administrativo, conforme redação dada pela LC nº 524/14, que editou o §3º do art. 3 da LC nº 202/2004, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não é necessário prévio requerimento administrativo para o direito ao recebimento do abono de permanência, o qual se faz devido a partir da data do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria com a permanência em atividade, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 3. ABONO DE PERMANÊNCIA. NÃO É NECESSÁRIO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA NASCER O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, BASTANDO A UNIÃO ENTRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA COM A PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 888 DA REPERCUSSÃO GERAL, RE-RG 954.408 . PRECEDENTES. 4. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 5. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.

(STF - ARE: 1465459 DF, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-2024)

6. O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito da autora ao recebimento do abono de permanência, o qual se faz devido a partir do preenchimento dos requisitos necessários.

7. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CARGO TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – APOSENTADORIA POR IDADE – CARGO DE PROFESSORA – EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – COISA JULGADA MATERIAL - ABONO DE PERMANÊNCIA – ARTIGO 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1018793-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROFESSOR - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 202/2004 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é professora da rede pública do Estado de Mato Grosso, possuindo direito à aposentadoria desde 27/08/2019. Relata que se aposentou efetivamente em 24/04/2023, fazendo jus ao abono permanência referente ao período de 27/08/2019 a 24/04/2023.

2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Requerido ao pagamento retroativo do referido benefício, a partir da data em que o Autor preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, até a data em que efetivamente se aposentou, em valor equivalente à sua contribuição previdenciária.

3. O abono permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar nº 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

4. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo (N.U 1002171-43.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023, grifos nossos).

5. Portanto, é cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria independentemente de requerimento administrativo, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentaria de servidores já capacitados.

6. In casu, a Requerente comprovou que, mesmo cumprindo os requisitos para inatividade, permaneceu na ativa, fazendo jus ao abono permanência a partir da data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme estabelecido na sentença.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CARGO TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – APOSENTADORIA POR IDADE – CARGO DE PROFESSORA – EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – COISA JULGADA MATERIAL - ABONO DE PERMANÊNCIA – ARTIGO 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1018793-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1073143-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA PREENCHIDOS. OPÇÃO POR PERMANECER EM ATIVIDADE. DIREITO AO ABONO. ART. 40, §19, DA CF/1988. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedente pedido de pagamento do valor relativo ao abono de permanência formulado por servidor público, referente ao período entre o preenchimento dos requisitos para aposentadoria e a efetiva inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o servidor público estadual que opta por permanecer em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária faz jus ao abono de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40, §19, da CF/1988 garante o abono de permanência ao servidor que atinge os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade.

4. O autor comprovou, nos autos, o preenchimento dos requisitos para aposentadoria e sua permanência em atividade no período pleiteado.

5. O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor, sendo devido independentemente de regulamentação específica do município.

6. Jurisprudência consolidada do TJMT, inclusive em casos análogos, reconhece o direito ao abono de permanência para servidores estaduais, em conformidade com a previsão constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público que opta por permanecer em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária faz jus ao abono de permanência, nos termos do art. 40, §19, da Constituição Federal.

(N.U 1026519-69.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. DEVIDO. LEI COMPLEMENTAR N. 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO SUBJETIVO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. Recurso parcialmente provido.

1. O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que, tendo alcançado os requisitos legais para aposentadoria voluntária, opta por se manter em exercício, conforme previsão expressa do art. 40, § 19, da CF/1988, incorporada pela EC nº 41/2003.

2. A Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso estende o direito ao abono de permanência aos servidores civis e militares que completem os requisitos para aposentadoria e optem por continuar no serviço ativo

3. Por sua vez, a Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso não condiciona a necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, sendo devido o pagamento a partir do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

(N.U 1027780-06.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

8. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A decisão recorrida que reconheceu o direito da autora, servidora pública, ao recebimento do abono de permanência está, a “contrario sensu”, em conformidade com o estatuído na Súmula nº 25 das Turmas Recusais de Mato Grosso, referente à matéria da Fazenda Publica que dispõe: “O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária, comprovados por documento do órgão competente, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo”,

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) CONDENAR o Reclamado a efetuar o pagamento de abono de permanência desde 30.03.2020 até a aposentadoria ocorrida em 30.05.2022.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1021233-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025